Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603669-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DESPESAS.
FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMOS
ADITIVOS APRESENTADOS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. DIVERGÊNCIA
FÁTICA. GASTO ANTIECONÔMICO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS
VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
R E S T I T U I Ç Ã O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Num. 43786698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

2. A juntada de declaração unilateral, não
dotada de fé pública, não se configura como
sendo documento idôneo apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da
legislação de regência.

3. A Justiça Eleitoral é responsável por
verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes desta Corte.

4. A ausência de diferença substancial no
trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha.
Precedente desta Corte.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. Entendimento jurisprudencial desta Corte
no sentido de que a omissão na prestação
de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou,
em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

7. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da presta

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603669-90.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ROSANE MARIA LOPES
GONZAGA- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSANE MARIA LOPES GONZAGA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ROSANE MARIA LOPES GONZAGA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786698
15/12/2023
11:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.039

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603669-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSANE MARIA LOPES GONZAGA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: ROSANE MARIA LOPES GONZAGA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DESPESAS.
FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMOS
ADITIVOS APRESENTADOS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. DIVERGÊNCIA
FÁTICA. GASTO ANTIECONÔMICO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS
VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
R E S T I T U I Ç Ã O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Num. 43786698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

2. A juntada de declaração unilateral, não
dotada de fé pública, não se configura como
sendo documento idôneo apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da
legislação de regência.

3. A Justiça Eleitoral é responsável por
verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes desta Corte.

4. A ausência de diferença substancial no
trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha.
Precedente desta Corte.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. Entendimento jurisprudencial desta Corte
no sentido de que a omissão na prestação
de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou,
em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

7. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

8. Irregularidades graves que, em conjunto,
atingem valores absoluto e percentual
elevados, impedindo a aplicação ao caso
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
Num. 43786698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ROSANE
MARIA LOPES GONZAGA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43454022).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43608939), em que
foram apontadas divergências, sobre as quais a candidata apresentou manifestação (id.
43620512) e retificação das contas (id. 43618251 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43625708).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela desaprovação das contas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional (id. 43634854).

Verificada a existência de irregularidades no parecer conclusivo sobre as quais a
candidata não havia sido oportunizada manifestação prévia (id. 43645623), foi ela intimada a
fazê-lo, sobrevindo a manifestação de id. 43666348.

Em nova manifestação, o setor técnico reiterou a conclusão anterior pela
desaprovação das contas (id. 43769682).

No mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43771843).

É o relatório.

Num. 43786698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 50.195,00, sendo: R$
19.195,00 provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC, pelo
partido; R$ 30.000,00 em recursos financeiros, também oriundos do FEFC, repassados pelo
partido; e R$ 1.000,00, em recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de Outros Recursos,
repassados pelo partido.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 246 votos, classificando-se como suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais com recursos do FEFC
(itens “8.1”, “8.2” e “8.3”);

2) Existência de gastos realizados anteriormente à data da prestação de contas
parcial e nela não informados (item “10”);

3) Não comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos
do FEFC não utilizados na campanha (item “11”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

1) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais com recursos do
FEFC (itens “8.1”, “8.2” e “8.3”)

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43625708), foram apontadas
irregularidades com gastos realizados com recursos oriundos do FEFC, na forma seguinte:
Num. 43786698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

Acerca dos apontamentos feitos pelo setor técnico, a candidata manifestou-se
intempestivamente somente após a elaboração do parecer conclusivo, anexando termos aditivos
dos contratos firmados com os fornecedores Lincoln Camargo da Silva e Laiza Iarosz de Oliveira
(id. 43666348 e seguintes).

Acerca da necessidade de comprovação documental adequada dos gastos
efetuados com verba pública, a Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das
sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando
houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção
de dívida pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º
do art. 33 desta Resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada
ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de
origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
Num. 43786698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP). [grifou-se]

No tocante à despesa com o fornecedor Rocha Mercado Eireli, no valor de R$
100,64, verifica-se que o comprovante apresentado pela candidata (id. 43620140) não atende os
requisitos legais, especialmente quanto à descrição detalhada dos itens adquiridos, frustrando o
controle quanto ao caráter eleitoral da aquisição, conforme preceitua o art. 35 da Resolução TSE
23.607/2019.

Assim também quanto à despesa realizada com a fornecedora Valcilete Regina
Cassula, no valor de R$ 530,00, cuja comprovação foi feita por meio de nota promissória, sem
validade como recibo, não tendo sido apresentada nota fiscal, contrato ou outro meio idôneo a
justificar o gasto (id. 43620151).

Por fim, resta analisar os apontamentos efetuados com relação às despesas com
pessoal.

Com relação a José Dougllas Adalvo dos Santos, no valor de R$ 120,00, verifica-
se que nenhum documento comprobatório foi anexado aos autos pela candidata.

Quanto aos demais, analisando detidamente os contratos anexados aos autos (id.
43620136 e seguintes), verifica-se a existência de discrepância entre os valores pagos às
pessoas contratadas para a função de “distribuição de panfletos”, com remunerações que variam
de R$ 6,38 até R$ 65,00 a hora trabalhada.

No que concerne aos aditivos juntados nos ids. 43666349 e 43666350, verifica-se
que, embora com datas retroativas, foram apresentados somente após o parecer conclusivo, com
intenção nítida de justificar a discrepância de valores verificada em relação aos pagamentos
efetuados aos fornecedores Laiza Iarosz de Oliveira e Lincoln Camargo da Silva.

A juntada de termos aditivos aos contratos firmados pode ser admitida quando,
pelas circunstâncias do caso concreto, seja possível verificar que a alteração guarda pertinência
com a prova contida nos autos.
Num. 43786698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

No caso dos autos, porém, é claro o objetivo de adequar os valores pagos ao
apontamento feito pelo setor técnico, no intuito de regularizar a despesa.

Acerca do aditamento de contratos, efetuado posteriormente ao apontamento da
irregularidade e com intuito de saná-la, sem evidências de que correspondam à realidade fática,
assim decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA. CONTRATAÇÃO. PESSOAL.
IRREGULARIDADES. CONTRATO ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA
DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100–A DA LEI 9.504/97.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, reformou–se em parte aresto do TRE/SP apenas
para aprovar com ressalvas as contas do agravante relativas ao cargo de
deputado estadual nas Eleições 2022, mantendo–se, contudo, ordem de
recolhimento de R$ 78.125,90 ao erário, tendo em vista irregularidade na
contratação de pessoal para atividades de militância.

2. Extrai–se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de
R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato
juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da
unidade técnica, "evidenciando sua produção apenas com o objetivo de
sanar a irregularidade".

3. O TRE/SP assentou, quanto à despesa de R$ 1.000,00 com Juliana Aparecida
Silveira Fabiano, que "[...] o candidato não apresentou o comprovante de
pagamento da totalidade do valor declarado" e, ademais, "o cheque indicado para
o pagamento do valor questionado, tem como contraparte no extrato eletrônico
terceiro diverso da prestadora de serviços".

4. Segundo a Corte local, no que concerne ao gasto total de R$ 92.972,50 com a
empresa terceirizada Flash Panfletagem Ltda.–ME, embora o candidato tenha
comprovado os pagamentos relativos aos contratos individuais no valor de R$
16.968,00, permaneceu sem justificativa o montante de R$ 74.004,50, porquanto,
Num. 43786698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

"não foram ajustados, no termo mencionado, essa diferença como
contraprestação dos serviços prestados pela terceirizada, de modo que não foi
comprovada a regularidade desse valor repassado à empresa".

5. Para se concluir de forma diversa – em especial com base no argumento de
que as despesas obedeceram a forma de pagamento prevista no art. 38 da
Res.–TSE 23.607/2019 – seria necessário o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula 24/TSE.

6. Inviável assentar a regularidade do gasto com a empresa terceirizada Flash
Panfletagem Ltda.–ME com supedâneo no art. 100–A da Lei 9.504/97, pois o
dispositivo não foi objeto de debate pela Corte de origem, estando ausente,
assim, o necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, da Súmula 72/TSE.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060631242, Acórdão, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
202, Data 11/10/2023 - destaques acrescentados)

Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela
parte, somente após apontada a irregularidade, de documentos unilateralmente produzidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INTEGRALMENTE
ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão,
Num. 43786698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203,
Data 17/10/2023)

Do contido nos autos, é possível ver que Lincoln Camargo da Silva foi contratado
para trabalhar 36 dias na campanha da candidata, totalizando 216 horas de trabalho, com
remuneração equivalente a R$ 7.540,00 (id. 43620145). Em situação similar, Nattasha Walach foi
contratada pelo mesmo período de 36 dias, com um total de 288 horas, porém com uma
remuneração de apenas R$ 1.820,00 (id. 43620146). Kauã Felipe Rocha, por sua vez, trabalhou
por 34 dias na campanha, num total de 272 horas, pelas quais foi remunerado em R$ 4.550,00
(id. 43620147).

Já Laiza Iarosz de Oliveira foi contratada para somente 7 dias de trabalho, num
total de 56 horas, pelas quais recebeu R$ 3.640,00 (id. 43620149). Em comparação, Rosiane
Aparecida da Silva recebeu R$ 910,00 pelos mesmos 7 dias de trabalho, porém com carga
horária total de 42 horas.

Aplicando-se, portanto, o critério de remuneração média por hora trabalhada,
tem-se que Kauã Felipe Rocha recebeu o valor de R$ 16,73/hora, enquanto Rosiane Aparecida
da Silva foi remunerada em R$ 21,67/hora, devendo ser usados esses valores como parâmetros
para as remunerações daqueles que laboraram em condições similares.

Assim sendo, ao fornecedor Lincoln Camargo da Silva tem-se que é devida
remuneração equivalente a R$ 3.613,68, enquanto a Laiza Iarosz de Oliveira seria devida a
quantia de R$ 1.213,52.

Considerando os valores efetivamente pagos a ambos, há necessidade de
restituição do valor total de R$ 6.352,80, dado que injustificada a diferença, não sendo os termos
aditivos juntados posteriormente aptos a desconstituir a situação fática verificada. Acerca da
necessidade de adequação dos valores pagos aos contratados para a mesma atividade já se
pronunciou esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATOS DE
MILITÂNCIA. VALORES DE REMUNERAÇÃO DISCREPANTES.
INCOMPATIBILIDADE. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Num. 43786698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE.
IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a malversação dos recursos de
campanha. Precedentes desta Corte.

4. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha obedece
à finalidade declarada ou é antieconômico. Precedentes do TRE/PR.

5. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060251282, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Cláudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222,
Data 14/11/2023)

Assim sendo, incumbe determinar à candidata a restituição do valor consolidado
de R$ 7.103,44 ao Tesouro Nacional, o que equivale a 14,15% do total de recursos
movimentados na campanha, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

2) Existência de gastos realizados anteriormente à data da prestação de
contas parcial e nela não informados (item “10”)

Constou do parecer técnico que foram realizados gastos em data anterior à da
apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não informados:
Num. 43786698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

Em manifestação nos autos (id. 43666348), a candidata limitou-se a afirmar que
as informações foram prestadas ao final.

Tais omissões perfazem o montante de R$ 25.100,00, correspondendo a 50% do
total movimentado na campanha.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa, a ser
sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, a candidata limitou-se a alegar que tal irregularidade foi sanada
quando da prestação de contas final.

Ocorre que o fato de as informações terem sido prestadas ao final não tem o
condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo necessidade de
sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a necessidade de garantir o
controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores quanto pelos órgãos legitimados.

Importante frisar, nesse aspecto, que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que
R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister
a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

Assim, considerando a gravidade da irregularidade apontada, que supera, em
muito, o limite jurisprudencialmente estabelecido nos casos paradigmas e ausente justificativa
plausível, tem-se que é suficiente para a desaprovação das contas.

3) Não comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
oriundos do FEFC não utilizados na campanha (item “11”)

Num. 43786698 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, a candidata não comprovou
o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do FEFC e não utilizados,
no montante de R$ 0,06.

Acerca da irregularidade, a candidata nada falou (id. 43666348).

Tal irregularidade constitui 1,19% dos recursos movimentados pela campanha.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
Num. 43786698 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-
se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras
financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que restituiu ao Tesouro
Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Em não o fazendo, mesmo após intimada a tanto, incorre em irregularidade que
compromete a confiabilidade das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS
GASTOS ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO À
REGULARIDADE DA FORMA E DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO,
COM CNPJ, E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC NÃO UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

5. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359888, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE SOBRAS
Num. 43786698 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

DE CAMPANHA AO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 50, §§1º E
2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A INTEGRALIDADE DAS CONTAS, HAJA VISTA O VALOR
ENVOLVIDO E O TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. 1. As contas foram desaprovadas, com fundamento no não
recolhimento da quantia de R$ 397,10, relativa à sobra de campanha. Trata–se
de irregularidade que compromete sua integralidade, considerando o alto valor
envolvido, em comparação com o total das receitas arrecadadas pelo candidato
(R$ 502,00), equivalente, em porcentagem, à 79,10%.

2. Em tais hipóteses, não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes deste e de outros Regionais, bem como do
Tribunal Superior Eleitoral.

3. Por fim, em que pese a alegação de que o prestador não teria se apropriado da
quantia, não houve a juntada de documento hábil para corroborar o aduzido.

4. Desprovimento do recurso.

(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060078494, Acórdão, Relator(a) Des. Joao
Ziraldo Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 24/02/2022)

Assim, com fundamento no art. 50, §5º, da Resolução TSE 23.607/2019, deve a
candidata efetuar a devolução do montante de R$ 0,06 ao Tesouro Nacional, devidamente
atualizado pela taxa Selic, na forma do art. 39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão.

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(14,15%), “2” (50%) e “3” (1,19%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 65,34% do total de recursos movimentados na
campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:

Num. 43786698 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTANCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “1” e “3” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 7.103,50 (sete mil, cento
e três reais e cinquenta centavos) no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a
necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção
monetária pela taxa Selic a partir dos respectivos fatos geradores, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º,
e art. 50, §5º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I (item “1”) e III (item “3”), da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos artigos
19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
Num. 43786698 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

às eleições de 2022, apresentadas por ROSANE MARIA LOPES GONZAGA, candidata ao cargo
de Deputada Estadual pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 7.103,50
(sete mil, cento e três reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, I
e III, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603669-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ROSANE MARIA LOPES GONZAGA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: ROSANE MARIA LOPES GONZAGA - Advogados
da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023
Num. 43786698 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58

Num. 43786698 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511123236200000042744591
Número do documento: 23121511123236200000042744591
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:02:58